Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-14.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010409-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADELIA FRANCISCA SANTANA SOUZA - CPF: 330.351.561-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato do magistrado que declina a competência tem natureza jurídica de decisão interlocutória, desafiando, para a sua reforma, a interposição de agravo de instrumento e não o recurso de apelação.

“
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (...)”.
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Adelia Francisca Santana Souza
apela da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que se declarou incompetente para o processo e julgamento da “
Ação de Cobrança nº 1010409-14.2020.8.11.00
41”, movida em desfavor do
Município de Cuiabá
,

bem como determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível daquela Comarca de Cuiabá. (id.49838606)

Irresignada, a apelante aduz que a decisão “
não observou o montante a ser apurado em liquidação de sentença, o qual ultrapassará o valor máximo legalmente estipulado para as demandas que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Arremata, argumentando que a “
decisão de modificação de competência poderá ainda afrontar dois dispositivos da Resolução nº 004/2014/TP que deu cumprimento à Lei Federal 12.153/2009 - lei de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Públi
ca.” (id.49838613 – pág.04)

No mais, sustenta que
“os valores indicados na petição inicial são por “estimativa” e não um limite e/ou vinculação para liquidação dos pedidos na fase de execução, não servindo de base para a decisão de remessa à Turma Recursal
.” (id.49838613 – pág.07)

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade em que parte apelada manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação. (id.49838617)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 55888535).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a apelante contra a decisão do Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, reconhecendo a incompetência absoluta para julgamento da ação de cobrança por ela proposta, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes moldes:

[...]Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018),

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”.

Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017).

De se anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza absoluta. Nesse sentido:

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Por fim, de se assentar que o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha:

Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)

Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009,
DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
..
(id.49838606)
grifei

Todavia, a despeito da argumentação da recorrente, o
decisum
que declinou a competência para processar e julgar o feito de origem, no caso dos autos, possui natureza interlocutória. Isto porque não houve extinção do feito com ou sem enfrentamento do mérito, não se amoldando, a solução apresentada pelo juízo
a quo
, às previsões contidas nos arts. 485 ou 487 do Código de Processo Civil.

É o que se infere da interpretação sistemática dos artigos 203, 354 e 485, VI, do CPC:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1.º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2.º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1.º.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Outrossim, é sabido que o ato judicial não é qualificado pelo rótulo a ele empregado, e sim pela função que desempenha no processo, de modo que o fato de a decisão que não acolheu os embargos de declaração, também interpostos no juízo
a quo
contra a remessa dos autos, ter sido registrada como "sentença", por certo, não é conjuntura com força apta a transmudar a natureza jurídica do instituto.

Na decisão interlocutória que declarou a incompetência, por conseguinte, não houve a extinção da relação processual, mas simples remessa do feito ao juízo que entendeu o prolator da decisão atacada como sendo o competente para o prosseguimento da relação processual instaurada, logo, a interposição de recurso de apelação neste caso, configura-se via eleita inadequada.

Dito de outra forma, o inconformismo da parte autora contra a decisão atacada deveria, em tese, ter sido manejado mediante a interposição de agravo de instrumento, via recursal apropriada para postular a reforma de decisões interlocutórias.

Por oportuno, já é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. (...) 5
. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
(Grifei)

Portanto, não há dúvida quanto ao equívoco da recorrente, tendo em vista ser induvidosa a natureza jurídica da decisão atacada, que impõe a interposição de agravo de instrumento. Logo, não pode ser conhecida a apelação, sendo, outrossim, inaplicável a fungibilidade recursal, na medida em que inexiste dúvida acerca do recurso cabível à espécie.

Nesta linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU O DETRAN DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DE SUA ILEGITIMIDADE E DECLINOU DA COMPETÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. Recurso que não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que o ato judicial objeto do presente recurso não é uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória, contra a qual o recurso cabível é o agravo, e não a apelação. Recurso que carece de interesse-adequação. Erro grosseiro a afastar a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02356771220178190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)(Original sem grifos)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Proferida decisão interlocutória declinando da competência, o agravo de instrumento é o recurso cabível. 2. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação para atacar decisão interlocutória, não havendo possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (TRF-4 - AC: 50269522520184049999 5026952-25.2018.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/05/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)(Grifei)

Com essas considerações,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021